Tribunal: TJDFT
Processo: 0738850-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738850-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDERVAN GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação cominatória ajuizada contra si por EDERVAN GOMES DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação e homologou a proposta de honorários periciais no valor sugerido pelo perito médico de R$ 8.075,00 (oito mil e setenta e cinco reais). Alega o agravante, em síntese, que a perícia a ser realizada na origem “servirá para verificar a pertinência e necessidade do procedimento requerido pelo agravado, notadamente em razão do IMC de 31,9kg/m2, ou seja, inferior aos critérios de diretrizes fixados pela ANS em seu rol de procedimentos (DUT 27)”, e que “a perícia médica não apresenta maiores complexidades, uma vez que a elaboração do laudo consistirá no exame clínico da parte agravada, análise dos documentos médicos acostados nos autos, e a elaboração do laudo”. Sustenta que o valor sugerido pelo expert é excessivo, de modo a não observar a proporcionalidade e razoabilidade em relação ao caso apresentado nos autos, apontando o “disparate do trabalho que será desenvolvido pelo Sr. Perito” em face do valor homologado pela decisão objurgada. Ademais, “requer a observância da tabela instituída pela Resolução 232/2016 do CNJ, devendo-se realizar a devida diminuição dos honorários periciais em patamar condizente com o trabalho a ser realizado, não superior a R$ 1.850,00”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o “provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, minorando o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Res. 232/2016 do CNJ”. Preparo regular no ID 31259331. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Consoante relatado, a agravante, por meio do recurso à baila, devolve a apreciação por esta Instância revisora os pontos, em apertada síntese, relacionados à decisão, pelo Juízo da origem, de rejeitar a impugnação apresentada e homologar o valor sugerido a títulos de honorários pela perícia médica judicial a ser realizada no bojo do processo na origem. A controvérsia posta à colação exige uma análise mais percuciente da causa, alcançável somente mediante uma instrução completa do recurso, e com o devido exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, de modo que a ambas as partes seja assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional. Com efeito, o valor da perícia médica foi homologada pela decisão agravada (ID 108112472) com amparo na argumentação, fornecida pelo próprio perito, que de maneira objetiva infere ser o valor percebido em outros casos, sem, aparentemente, divisar as especificidades daquelas demandas paradigma para aquilatar a remuneração (ID 105666094). Foram, ainda, considerados o número de quesitos a serem esclarecidos, bem assim as horas propostas de trabalho, em um total de 19 horas, dentre as quais 3 horas destinadas a eventual audiência pericial, a período que somente seria passível de remuneração caso aquela seja designada (ID 103217810) – o que não é praxe verificada em situações ordinárias, como se verifica no caso em comento. De fato, o caso ventilado na origem se destina, em uma primeira análise, a verificar fatos alusivos aos critérios para a realização de cirurgia bariátrica, tais como o grau de obesidade e cálculo de IMC – o que, ressalvada melhor interpretação, não pode ser comparado com outros casos mais complexos, como, por exemplo, de avaliação de erro médico em contexto de intervenção de cirurgia plástica. Assim, em uma análise perfunctória, verifico indício de desproporção entre o trabalho a ser desenvolvido pelo expert e o valor solicitado a título de honorários, o que autoriza a concessão da tutela de urgência vindicada pela operadora agravante. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE CUNHO ESTÉTICO. SEQUELAS. PROVA PERICIAL DESIGNADA. COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DO PERITO. EXCESSO DO VALOR ARBITRADO CONFIGURADO. 1. Na fixação da verba honorária do perito, o julgador deve considerar a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, além da natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração, mas evitando subestimar o trabalho do expert. 2. Com o devido respeito e sem desmerecer o trabalho pericial, in casu, constata-se indício de desproporção da verba estipulada, máxime diante do cotejo com as propostas apresentadas por outros profissionais para encargos similares, motivo pela qual se mostra cabível a redução do montante fixado a título de honorários periciais, à luz da jurisprudência sobre o tema. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1378198, 07247632320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, a concessão de efeito suspensivo se mostra uma medida prudente e necessária para evitar que atos processuais sejam realizados antes de efetivamente dirimidas definitivamente as questões objeto deste recurso, e que, em tese, têm o condão de repercutir do deslinde da causa, na eventual possibilidade de provimento, ainda que de forma parcial, deste agravo de instrumento. Verifica-se, portanto, a urgência no caso vertente - decorrente também da inutilidade do julgamento de tais questões somente por ocasião do recurso de apelação -, suficiente a lastrear a requerida suspensão dos efeitos da decisão vergastada, porquanto o prosseguimento da fase instrutória na origem poderá gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a apreciação do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator